Tribunal: STF
Processo: RE 1570049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda., em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL PROVISÓRIA. PERDA DE OBJETO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. DECRETO Nº 8.393/15. INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. RESPALDO LEGAL. ARTIGOS 46 E 51 DO CTN. LEI Nº 7.798/89. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E SAÍDA DO PRODUTO DO ESTABELECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 906 STF. CONFORMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Recurso manejado em face de sentença que denegou a segurança, com intuito de afastar a exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI quando da revenda de produtos de higiene pessoal e perfumaria em atacado. 



    2. O julgamento da apelação pelo órgão Colegiado enseja a perda de objeto do pedido de tutela recursal provisória, pois o acórdão proferido pelo Tribunal terá eficácia desde então. Eventuais embargos de declaração opostos não terão efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 1.026 do CPC/2015. 



    3. Apelante, que desenvolve atividade de comércio atacadista de produtos de higiene e perfumaria, pretende afastar a regra introduzida pelo Decreto nº 8.393/2015, que lhe enquadra na condição de equiparada à industrial para fins de recolhimento do IPI, quando da revenda de produtos recebidos da indústria, importador e outros. 



    4. O art. 51 do CTN define o contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados, e remete ao legislador ordinário a equiparação. A lei complementar, por ser genérica, não conseguiria individualizar todos os contribuintes do IPI, o que, no caso, coube à Lei nº 7.798/89. 



    5. O Decreto nº 8.393/15 apenas fez incluir na tabela de incidência do IPI os produtos que relaciona, não inovando no ordenamento jurídico, tendo amparo nos arts. 7º e 8º da Lei nº 7.798/89 c/c os arts. 46 e 51 do CTN. 



    6. Equiparação da impetrante a estabelecimento industrial que conta com amparo legislativo e se mostra constitucional além de plenamente compatível com a legislação. Precedentes. 



    7. A lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do estabelecimento importador, sem ensejar bis in idem. 



    8. Conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 946.648/SC (Tema 906), em sede de repercussão geral: “É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno”. 



    9. Apelação da impetrante desprovida. Prejudicado o pedido de concessão de tutela provisória.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 115). 



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 146, III, a, 150, I e II e 153, §1º, todos da Constituição Federal.



    Defende em suas razões que o Poder Executivo não pode valer-se de um simples Decreto para criar ou aumentar impostos, uma vez que a Constituição Federal exige a edição de lei complementar para a veiculação de normas que estabeleçam equiparações de IPI, razão pela qual a definição de contribuinte e de fato gerador deve ser reservada à lei complementar.



    Na espécie, narra que o Decreto nº 8.393/2015 incluiu a parte recorrente na condição de equiparado à industrial, passando a exigir-lhe o pagamento do IPI.



    Aduz que 



     “(...) segundo dispõe o artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal, a inclusão de novo tributo impõe a existência de Lei Complementar, o que, para o caso inexiste. Com efeito, não há Lei Complementar que diga que o IPI deve ser pago por um revendedor (que não é industrial, arrematante ou importador).”



    Assevera, ademais, que “é totalmente inconstitucional a delegação de competência trazida pelo artigo 8º da Lei 7.798/89, visto que nossa Carta Magna não permite que a instituição de uma lei seja delegada para o Poder Executivo. No máximo é delegado ao Poder Executivo, mesmo assim pela constituição, o direito de aumentar alíquotas do IPI, nunca de incluir a Recorrente na obrigação do seu recolhimento.” (e-doc. 129, p. 17).



    Em contrarrazões, a União pugna pela manutenção do aresto recorrido. Defende que o Decreto nº 8.393/2015, que equipara a estabelecimento industrial o comerciante atacadista de produtos de perfumaria, toucador, cosméticos e higiene pessoal, não trouxe qualquer inovação jurídica substantiva à incidência do IPI. (e-doc. 133, p. 6).



    Assim, sustenta que a semântica constitucional e infraconstitucional permite a incidência do IPI em face de produtos industrializados vendidos pelos estabelecimentos equiparados à industrial nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.798/89 (e-doc. 133, p. 17).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem entendeu válida a equiparação da recorrente a estabelecimento industrial, por meio do Decreto nº 8.939/15, por entender que o ato do Poder Executivo apenas fez incluir na tabela de incidência do IPI os produtos que relaciona, sem inovar no ordenamento jurídico, e tendo como fundamento o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 7.798/89.



    Em assim sendo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a definição dos contribuintes do tributo exige a edição de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição Federal.



    Colaciono os seguintes precedentes em situações idênticas:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança por meio do qual empresa atacadista dedicada à revenda e à distribuição de produtos de perfumaria, higiene pessoal e de cosméticos em geral questiona a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a comercialização de seus produtos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se ato do Poder Executivo (Decreto 8.393/2015) pode estabelecer quais empresas são equiparadas a indústria, para fins de sujeição passiva do IPI. III. RAZÕES DE DECIDIR O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). Não obstante, o art. 146, III, a, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo Interno a que se nega provimento. (RE nº 1.496.752 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 7/8/2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INVALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO DECRETO 8.393/2015, COM BASE NO ART. 8º DA LEI 7.798/1989. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    3. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). 



    4. Por outro lado, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    5. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.466.726 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 6/3/2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    2. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.397.721 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança e, assim, afastar da impetrante a condição de equiparada para fins de recolhimento de IPI prevista no Decreto nº 8.393/2015, na revenda de produtos recebidos de indústria, importador e outros. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente